Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-02.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800723-02.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA VILANI BRASIL DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO BMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Maria Vilani Brasil de Sousa, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a execução, com fixação de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta nulidade da citação por ter sido realizada em endereço supostamente incorreto e ilegitimidade passiva, afirmando que o contrato discutido teria sido firmado com outra instituição (Itaú BMG Consignados S.A.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada no processo originário é nula por ter ocorrido em endereço diverso da sede do Banco BMG S.A.; (ii) estabelecer se o Banco BMG S.A. é parte legítima para figurar na execução, tendo em vista alegação de que o contrato foi firmado com terceira instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação realizada no endereço informado pela autora no momento da contratação, por meio de correspondente bancário, é considerada válida com base na teoria da aparência, segundo a qual o ato citatório é eficaz quando dirigido a local compatível com a atuação da parte citada.

4.

A jurisprudência reconhece a validade da citação em endereço de correspondente bancário, afastando a nulidade do ato processual, salvo prova inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o Banco BMG S.A. foi corretamente apontado como credor responsável pelo contrato discutido, tendo sido regularmente citado e não impugnado oportunamente a sua legitimidade.

6.

A tese de que a relação contratual envolvia a instituição Itaú BMG Consignados S.A. não é suficiente para excluir a legitimidade do Banco BMG S.A., sobretudo diante da ausência de impugnação tempestiva e do trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada em endereço de correspondente bancário é válida à luz da teoria da aparência, desde que não haja prova de prejuízo à parte citada.

2.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida após o trânsito em julgado da sentença, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso.

3.

O Banco BMG S.A. é parte legítima para figurar na execução quando figura como credor no contrato objeto da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 14; 487, I; 513; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 0001059-23.2014.805.0000; TJ-SC, AI 5036976-09.2022.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Junior, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:
0800723-02.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADA: MARIA VILANI BRASIL DE SOUSA.

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
BANCO BMG S.A.,
com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
MARIA VILANI BRASIL DE SOUSA
, cujo
decisum
possui o seguinte teor (ID nº 17380037, fl. 03):

“Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, na forma do art. 487, I, do CPC. Considerando o depósito da quantia devida, declaro satisfeita a obrigação exequenda (autos apensos) e, nos termos do art. 513 e art. 924, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito.

Custas pelo executado. Fixo honorários sucumbenciais - da fase de execução - que deverão ser pagos pelo executado ao(à) patrono(a) da parte exequente no importe de R$ 500,00 (art. 85, §§ 2.º, 8.º e 14, do CPC).

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE, para a exequente, alvará para levantamento dos valores depositados para garantia do juízo, constantes na conta/subconta judicial, observando a irrestrita legitimidade.

Em caso de custas pendentes, intime-se para recolhimento e, persistindo o débito, providencie-se a inscrição em dívida ativa, com as providências necessárias, independentemente de nova deliberação.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o que for necessário, arquivando-se os autos com as formalidades legais.

P. R. I. C.

Inconformado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs Recurso de Apelação

(ID nº 17380038), alegando nulidade da
citação, por ter sido realizada em endereço que não pertence à instituição financeira; i
legitimidade passiva, sustentando que o contrato objeto da demanda foi celebrado com a instituição
Itaú BMG Consignados S.A.
, e não com o Banco BMG S.A., sendo aquela a responsável pela operação questionada; e pedido de exclusão da demanda, com a devolução dos autos para citação da parte legítima, e restituição dos valores eventualmente levantados pela parte autora.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da citação ou da ilegitimidade passiva, e consequente extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao Banco BMG S.A.

Contrarrazões

de ID nº 17380046 pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Id. 18812508.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de o Recorrente ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. tem por objetivo a reforma da sentença proferida no cumprimento de sentença n.º 0800723-02.2019.8.14.0051, que julgou improcedente a impugnação apresentada, reconheceu como válida a citação realizada no processo de conhecimento e declarou satisfeita a obrigação, extinguindo a execução.

Sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da citação na ação originária, por ter sido realizada em endereço diverso de sua sede, e a ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato objeto da demanda teria sido firmado com a empresa Itaú BMG Consignados S.A., e não com o Banco BMG S.A.

2.1
Da regularidade da citação

Quanto à alegada nulidade da citação, razão não assiste à apelante.

A sentença enfrentou adequadamente a questão, consignando que o endereço utilizado para a citação foi o mesmo informado pela própria autora no momento da contratação, realizada por meio de correspondente bancário. Nessa hipótese, aplica-se a teoria da aparência, segundo a qual, havendo elementos que levem à conclusão razoável de que o local indicado é compatível com a atuação da parte citada, considera-se válida a citação.

Esse entendimento está consolidado na jurisprudência pátria:

“Não há falar em nulidade do ato citatório, pois considera-se válida a citação da pessoa jurídica realizada em empresa correspondente bancária à qual não se opõe ressalva, em aplicação à teoria da aparência.” (TJ-BA, AI 0001059-23.2014.805.0000)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. OFÍCIO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50369760920228240000, Relator: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 31/08/2023, Sexta Câmara de Direito Comercial).

Portanto, não se verifica qualquer mácula no ato citatório, o qual se reveste de plena validade, afastando-se a alegação de nulidade.

2.2
Da ilegitimidade passiva

Também não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva.

Embora o Banco BMG alegue que o contrato tenha sido firmado com a instituição Itaú BMG Consignados S.A., a análise do processo originário demonstra que a demanda foi corretamente direcionada ao banco ora apelante, que deixou de apresentar contestação e foi regularmente citado.

Ademais, mesmo que se sustente a responsabilidade de outra instituição em razão de eventual cessão de contratos ou reestruturação societária, tais questões não afastam, por si só, a legitimidade do Banco BMG, que figura no contrato impugnado e foi apontado como credor responsável pelos descontos.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a alegação de ilegitimidade passiva, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada após o trânsito em julgado da sentença, tampouco serve para obstar o cumprimento da decisão exequenda, salvo em situações excepcionais de manifesta nulidade.

Dessa forma, não há vícios na decisão proferida pelo juízo de origem que justifiquem sua reforma. A citação foi válida, conforme demonstrado nos autos, e a ilegitimidade passiva não se comprova.

3.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a execução, com fixação de honorários de sucumbência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025